Tribunal: CARF
Processo: 16327.720344/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720344/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/04/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de bônus de
contratação se o ajuste evidenciar vinculação do numerário ao exercício de
emprego ou função por determinado tempo.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Relator, Francisco
Nogueira Guarita e Fernando Gomes Favacho, que deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720344/2016-61
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 96/102 que manteve o Auto de
Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de lançamento de contribuições sociais parte da empresa e de Terceiros
incidente sobre verbas pagas a título de contratação apuradas em folhas de pagamento e
informações prestadas pela autuada, totalizando R$ 1.003.695,75 para a parte da
empresa (22,5%) e SAT (3% + FAP) e R$ 98.269,71 para a parte de Terceiros (Salário
Educação 2,5% e Incra 0,2%).
Conforme descreve o Relatório Fiscal, o bônus de contratação (conhecido no mercado
como “luvas” ou “hiring bonus”) é uma verba paga pela empresa no ato da contratação
do empregado, tendo como objetivo incentivá-lo a ingressar na empresa.
A autuada firmou contratos com os empregados que receberam o bônus de contratação,
como este com o João Carlos Brunhera:
O funcionário compromete-se a manter a relação de emprego pelo prazo mínimo de 24
meses e a cumprir todas as metas previstas até 18 de setembro de 2013
Adiantar-lhe-á o ITAÚ UNIBANCO S A, em razão desse compromisso, a importância
bruta de R$100.000,00 (Cem mil reais), que após deduções legais resultará no valor
líquido de R$72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais);
Esse aditamento quitará quaisquer vantagens que venha a adquirir até 18 de setembro de
2013, excetuados os salários fixos e comissão de cargo, resultantes de seu trabalho na
empresa;
Na hipótese de ocorrer abandono de emprego ou pedido de demissão antes de
decorridos o prazo de 24 meses, deverá o funcionário restituir esse adiantamento, na
proporção de 1/24 por mês faltante para o cumprimento do referido prazo ".
Informa o Relatório Fiscal que o contribuinte possui em andamento o Processo Judicial
n° 090104115.2005.4.03.6100, com origem no Processo n° 2005.61.00.901041-4, no
qual pede a suspensão da exigibilidade dos valores relativos à contribuição ao INCRA
(0,2% incidente sobre a folha de salário). O contribuinte também é parte no Processo
Judicial n° 2007.61.00.020014-8, no qual se discute a majoração da alíquota referente
ao grau de risco de acidente do trabalho, GILRAT.
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, aduziu, em síntese:
A autuada impugnou o lançamento, com as seguintes alegações:
Da não incidência da contribuição previdenciária sobre bônus de contratação ("hiring
bônus")
- a própria fiscalização, ao afirmar que se trata de "um pacote de remunerações" pago no
ato da contratação "para incentivar o empregado a ingressar nos quadros da empresa".
reconhece que não se trata de pagamento como contraprestação de serviço realizado,
uma vez que ocorrendo esse pagamento no ato da contratação, sequer houve, ainda, a
prestação de algum serviço por parte do trabalhador;
- por ser uma verba prévia ao contrato de trabalho, o beneficiário sequer é funcionário
da empresa pagadora, motivo pelo qual não procede a afirmativa de que se trata de uma
remuneração antecipada, visto que não há qualquer desconto ou compensação do salário
por conta desse pagamento eventual realizado;
- o hiring bônus está totalmente afastado do conceito de salário de contribuição, pois
ausentes as principais condições para o seu enquadramento: não retribui serviço
prestado ou tempo colocado à disposição pelo empregado, pois antecede a relação de
trabalho e não são pagos com habitualidade, pois paga-se uma única vez antes da
contratação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

- apresenta ementas de julgamento do CARF com entendimento de não incidência de
contribuição previdenciária sobre o bônus de contratação;
- trata-se de pagamento que não tem feição retributiva da prestação de serviços e
representa, na realidade, uma indenização ao segurado que rompe o seu contrato de
trabalho anterior e não recebe as verbas indenizatórias a que teria direito nos termos do
artigo 477 da CLT, tampouco eventual participação nos lucros ou resultados;
- mesmo que fosse considerado como remuneração decorrente do trabalho, por não ser
um pagamento habitual (pagamento ocorre uma única vez!), o bônus de contratação
pago pela impugnante não integraria o salário-de-contribuição;
Da não incidência de juros sobre multa de ofício
- a Lei n° 9.430/96 prevê que os débitos de tributos e contribuições serão acrescidos de
multa de mora (art. 61, caput), e que, sobre aqueles débitos, incidirão juros de mora (art.
cit., § 3°). Ou seja, os débitos de tributos e contribuições é que se sujeitam aos juros de
mora, e não o valor da multa de mora.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), que julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme ementa abaixo (fls. 96):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/04/2012
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DO TRABALHO. NATUREZA
JURÍDICA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE
DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO.
A verba recebida denominada bônus de contratação (hiring bonus) se destinada a
retribuir o trabalho, possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo do segurado e da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Ainda que não se vislumbre no momento do lançamento a incidência de juros sobre a
multa de ofício, a sua eventual cobrança em momento posterior, caso reconhecida a
procedência do débito, encontra-se amparada pela legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 111/119, em que
alegou em apertada síntese: a) não incidência da contribuição previdenciária sobre bônus de
contratação; e b) não incidência de juros sobre multa de ofício.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO
Ou seja, estaria sujeito à incidência de contribuições previdenciárias por
configurar gratificação ajustada previamente e que integraria a remuneração dos respectivos
beneficiários, conforme preceitua o artigo 457, § 1°, da CLT, de modo que não poderia ser
excluído da base de cálculo da contribuição.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Opostamente ao entendimento da autoridade fiscal, bem como da DRJ, a
Recorrente entende que não é todo e qualquer pagamento efetuado em razão do trabalho prestado
que integra a base de cálculo da contribuições previdenciárias, devendo ser o hiring bônus
caracterizado como não integrante do salário de contribuição, conforme preceitua o artigo 28,
§9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Apesar de em outras oportunidades ter acompanhado voto no sentido de negar
provimento ao recurso de outros contribuintes, tais como nos casos abaixo ementados:
Numero do processo: 16327.720986/2017-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jun 27 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Estão
sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias os pagamentos realizados a título
de PLR quando efetuados em desacordo com as regras estabelecidas na Lei no 10.101 de
2000. Não atendem as exigências dessa lei acordos firmados ao fim do ano calendário
de referência e que não contenham regras claras e objetivas quanto aos critérios a serem
adotados para o pagamento da verba. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING
BONUS). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ADSTRITA À OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O bônus de contratação tem natureza salarial por
representar antecipação pecuniária para atrair o empregado, ainda que seja
disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de
serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio. Possuindo o bônus de
contratação caráter remuneratório, a incidência da contribuição previdenciária dá-se na
data
do
pagamento
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E FÉRIAS GOZADAS. É devida a incidência da
contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de terço constitucional de férias
e férias gozadas. Apenas as decisões definitivas de mérito exaradas na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869 de 1973, devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. JUROS DE
MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
Numero da decisão: 2201-005.160
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
também por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
(.....)
Numero do processo: 16327.720071/2018-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Aug 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os
programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas. A simples
referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que pretensamente
incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a existência de negociação
coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal de efetiva
participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em comissão, na
elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos
empregados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO A Lei no 10.101/00 não
determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda,
necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar em
celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência. PLR.
VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO. A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e
certo retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se
afigura como um dos objetivos mediatos da lei. PARTICIPAÇÃO NO LUCRO.
ADMINISTRADORES. A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404
de 1976 paga a diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de
2000. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA
À
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza
salarial por representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o
empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a
necessidade da prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio.
Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados caráter remuneratório, a
incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do pagamento.
Numero da decisão: 2201-005.314
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
regularidade dos programas de participação nos lucros ou resultados exclusivamente no
que se refere ao requisito da pactuação prévia da CCT. Vencida a Conselheira Débora
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Fófano dos Santos, relatora, que negou provimento, e os Conselheiros Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega e Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em
maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim. Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora
Fófano dos Santos - Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
(....)
Numero do processo: 16327.720057/2017-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Feb 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
EMPREGADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE. O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. A participação no lucro
prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores contribuintes individuais integra a
base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
(HIRING
BÔNUS).
PAGAMENTO VINCULADO A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO NA
EMPRESA E EM SUBSTITUIÇÃO DAS VANTAGENS SALARIAIS DEVIDAS
DURANTE O PERÍODO DO LABOR. PARCELA DE NATUREZA SALARIAL.
INCIDÊNCIA. Tendo em vista que o pagamento do bônus de contratação se deu de
forma a retribuir os trabalhos prestados na empresa contratante, com expressa
determinação contratual de que o mesmo substitui e engloba todas as vantagens que o
empregado poderia auferir no exercício de suas funções junto ao contratante, além de
exigir-lhe tempo mínimo de permanência na empresa, é de se reconhecer a natureza
salarial da verba, devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa
de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de juros
moratórios, após o seu vencimento, em consonância com os artigos 113, 139 e 161, do
CTN, e 61, §3°,da Lei 9.430/96.
Numero da decisão: 2201-004.830
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes
Bezerra - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama,
Debora Fofano, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Revejo meu entendimento para passar a entender de forma diversa e que o bônus
de contratação ou hiring bonus não devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
O motivo da revisão deste entendimento é o fato de que a Colenda 2a Turma da
CSRF, na sessão de julgamentos do mês de agosto, houve por bem alterar o entendimento da
turma para passar a entender que não incidem contribuições previdenciárias sobre o bônus de
contratação (hiring bonus), uma vez que a verba não teria natureza remuneratória.
A decisão foi nos processos 16327.001665/2010-78 e 16327.001666/2010-12,
cujos acórdãos foram publicados em 28/02/2023.
De acordo com Nereu Miguel Ribeiro Domingues:
O hiring bonus representa os valores pagos pela empresa ao funcionário visando à
concretização de sua contratação.
São valores que se destinam não só a incentivar o funcionário a tomar a decisão de
deixar a empresa onde trabalhava, mas também a indenizá-lo por ter deixado seu antigo
posto de trabalho.
Independentemente do efeito causado por essas verbas, da influência que elas podem ter
na decisão do profissional visado pela empresa, e até mesmo no seu posterior
desempenho na companhia, tem-se que os valores pagos a título de hiring bonus são
negociados entre a empresa e profissional visado e devidos antes do início das
atividades laborais, não representando, em qualquer momento, uma remuneração ou
contraprestação pelo trabalho prestado.
Por outro lado, não também habitualidade em seu pagamento, que é realizado somente
por ocasião da contratação do trabalhador.
Em razão disso, não é possível vislumbrar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas a título de hiring bonus, haja vista a ausência de
remuneração pelo trabalho prestado e habitualidade no seu pagamento (in Contribuições
previdenciárias à luz da jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais / Elias Sampaio Freire, Marcelo Magalhães Peixoto (coordenadores) –
São Paulo: MP Ed. 2012, págs. 202/203)
Transcrevo ementa de julgado desta Colenda Câmara Julgadora, em outra
composição, que por maioria de votos, entendeu pela não tributação do hiring bonus:
Numero do processo: 10314.729353/2014-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 12 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Oct 20 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
INTEGRAÇÃO. O pagamento de verba de comprovada natureza indenizatória não
integra o salário de contribuição, em face da ausência de caráter remuneratório da verba.
PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO APOSENTADORIA. GANHO EVENTUAL. NÃO
INCIDÊNCIA O prêmio concedido a todos os funcionários desligados da empresa em
decorrência da política de reestruturação provocada pela própria empresa ou aqueles
desligados por aposentadoria compulsória que se aposentem, após cumprir o mínimo de
tempo pré-estipulado como funcionário da empresa, amolda-se à característica de ganho
eventual de caráter claramente indenizatório, desvinculado do salário, sendo efetuado
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

uma única vez, atraindo o disposto no art. 28, § 9o, e, 7, primeira parte, da Lei
8.212/1991.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. Não integra o salário de contribuição o
pagamento único de bônus por força de avença anterior ao contrato de trabalho, que
tenha por objetivo que esse venha a ser implementado, nos casos específicos de busca
por profissionais singulares. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto
que não decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação de
fazer, promessa de contratar, não relacionada ao fato gerador das contribuições
previdenciárias.
BÔNUS
DE
RETENÇÃO
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. Não integra o salário de contribuição o
pagamento único de bônus por força de cláusula acessória ao contrato de trabalho, que
tenha por objetivo que esse contrato seja transformado em contrato a prazo mínimo
determinado, nos casos específicos de oferta de novo emprego recebida pelo empregado
que se pretenda reter. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que não
decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação de fazer,
manutenção do contrato de trabalho pelo tempo avençado, não relacionada ao fato
gerador das contribuições previdenciárias. AVISO PRÉVIO. INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter
remuneratório, vez que o empregado, nessa hipótese, é indenizado pela ofensa ao seu
direito ao cumprimento do período de pré-aviso de rompimento do contrato de trabalho.
FÉRIAS
INDENIZADAS
ACRESCIDAS
DO
TERÇO
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os valores pagos a título de férias
indenizadas - sejam essas proporcionais, vencidas, ou em dobro - não integram o salário
de contribuição, inclusive os valores acrescidos em razão das disposições constantes do
inciso XVII do artigo 7o da Carta da República. RECURSO DESTITUÍDO DE
PROVAS. O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE. O enquadramento nos
correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita
Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
Numero da decisão: 2201-003.882
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguída. Por maioria de
votos, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Redator designado. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Relator).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
(assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira - Presidente e Redator designado.
(assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator. EDITADO EM:
06/10/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Daniel Melo
Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, José Alfredo Duarte Filho, Marcelo Milton
da Silva Risso e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Transcrevo trechos do voto vencedor, proferido pelo então Presidente Carlos
Henrique de Oliveira:
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

A leitura das razões recursais apontam para a questão fulcral: há incidência tributária
previdenciária sobre os valores pagos à título de bônus de contratação e de retenção?
Doutrinariamente já nos pronunciamos sobre o tema (OLIVEIRA, Carlos Henrique.
Aspectos Trabalhista e Tributários do Bônus de Contratação e de Retenção 'in'
HENARES NETO, Harley e outros. Temas Atuais de Tributação Previdenciária. São
Paulo: Ed Cenofisco, 2017, pag. 167)., nos seguintes termos:
"Vimos, que a disputa pelos melhores talentos é permanente. Seja em tempos de
bonança, ou nos de crise, as empresas sempre estão à procura dos profissionais que se
destacam em suas áreas de atuação.
Tempos atrás, a atração desses profissionais dava-se, simplesmente, pelo aumento do
pacote de remuneração, assim entendidas como todas as verbas recebidas pelo
trabalhador, independentemente de serem verbas salariais ou de outra natureza, como
benefícios ou salário-utilidade.
Porém, além das questões do custo e da tributação sobre a mão-de-obra, atualmente,
há uma política de remuneração que privilegia a retenção dos profissionais. Tal
política foi construída em razão do ótimo momento econômico vivido no país nos
últimos anos, que levou à situação de praticamente pleno emprego, tornando a
rotatividade dos profissionais de ponta um fenômeno de tal monta que chegou a
tipificar no mundo do trabalho8 uma geração, a chamada geração Y, que se
caracteriza por não se fixar em nenhum emprego.
Como formas de remuneração que favorecem a permanência dos profissionais no
emprego, podemos mencionar o pagamento de prêmios, bônus, "gratificações" anuais,
participações nos lucros e resultados, além de políticas de retenção, como plano de
ações e de carreiras.
Diante de um pacote salarial mais complexo, os empregadores viram-se obrigados a
criar formas mais atraentes de busca pelos novos talentos, pois o simples ato de
aumentar o "salário" não tinha mais a capacidade de convencer o trabalhador, uma
vez que ele já estava comprometido com o alcance de sua meta, ensejando o
recebimento de sua gratificação ajustada em razão desse objetivo.
Nesse sentido, os únicos períodos em que o simples aumento do pacote salarial
possibilitaria a contratação seriam alguns poucos meses após o recebimento do prêmio
ou bônus do período anterior. Claro que tal situação não contempla o interesse daquele
que precisa recrutar o profissional. Encontrou-se no mundo desportivo a solução.
Há tempos que os esportistas profissionais, mais comumente no futebol, recebem um
valor para a assinatura do contrato de trabalho com a agremiação desportiva.
São as denominadas luvas. Valores previamente ajustados referentes somente à
assinatura do contrato, como um prêmio para que o desportista atue, pelo prazo
constante no contrato, defendendo as cores daquele time.
Esse valor pago pela assinatura do contrato de trabalho foi a solução encontrada
pelas empresas para a contratação dos profissionais que lhe interessam na hora que
necessitam deles.
Denominou-se bônus de contratação ou 'hiring bonus'.
Por seu turno, aquele empregador que já conta com a colaboração do profissional
diferenciado, por óbvio, dele não pretende abrir mão. Para retê-lo, já lançou mão de
medidas compatíveis com o interesse que tem. Remuneração, benefícios,
reconhecimento, premiação condizentes com o perfil diferenciado desse trabalhador.
Porém, ao saber que seu empregado foi assediado por outrem, vai tentar mantê-lo, e
nesse mister, ofertará um valor para demovê-lo da intenção da mudança.
Tal valor, destinado a demover o trabalhador da mudança e comparável com o
'hiring bonus' ofertado, é denominado bônus de retenção ou 'retention bonus'.
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

2. Aspetos trabalhistas do Hiring Bonus:
Como visto , o hiring bouns pode ser entendido como um acordo firmado entre aquele
que pretende ser empregador e aquele que pretende trabalhar, pelo qual o primeiro se
compromete a pagar determinado valor para que o segundo assine um contrato de
trabalho.
Da definição simplista, porém claríssima, podemos identificar os seguintes elementos:
i) obrigação de pagar do empregador contraposta à obrigação de fazer do
trabalhador; ii) acordo prévio ao contrato de trabalho; iii) inexistência de relação
laboral entre os sujeitos. Analisemos.
O acordo de vontades que se forma visa à assinatura de um contrato de trabalho entre
as partes. Para tanto, a parte que se tornará futura empregadora se compromete a
pagar a quantia estipulada enquanto a parte que pretende se empregar se
compromete a firmar o pacto laboral. Em que pese a total liberdade das partes, a
perfeita execução do contrato será obtida com a assinatura por um e com o respectivo
pagamento pelo outro. Nesse sentido, ambas as obrigações serão cumpridas
anteriormente ao contrato de trabalho, em tese, exaurindo o ajuste
Assim ocorrendo, nosso segundo elemento identificador do bônus de contratação terá
se consubstanciado, pois o ajuste se resolverá previamente ao contrato laboral.
Tal repetição de idéias, longe de qualquer tautologia, visa sedimentar que o bônus de
contratação, por ser acordo prévio ao contrato de trabalho não pode ser analisado sob
determinados dogmas trabalhistas.
Recordemos que o objetivo de nosso estudo é encontrar a natureza jurídica da verba
paga a título de bônus de contratação.
Nesse sentido, devemos perquirir se tal verba se encaixa no conceito de remuneração
acima examinado, afastando as armadilhas que uma análise embasada no senso
comum pode nos preparar.
Em primeiro lugar, ouvem-se justificativas para atribuir caráter salarial, uma vez que o
pagamento do hiring bonus vem sempre vinculado a um contrato de trabalho e,
portanto, deste decorre.
Tal argumento padece de um vício inicial, pois a verba – por definição – foi ajustada
justamente para a assinatura desse contrato, e por óbvio a ele vincula-se.
Não obstante, como cediço, nem tudo que é pago pelo empregador ao empregado,
mesmo que por força do contrato de trabalho, tem natureza salarial, como ocorre, por
exemplo, no caso das indenizações.
Aliado ao ‘vínculo’ do bônus de contratação ao acordo de trabalho, aqueles que veem
natureza salarial na verba, também se apoiam em usual cláusula de permanência que
as empresas imputam como cláusula acessória ao contrato de trabalho que será
firmado. Dizem que é típica de cláusula remuneratória aquela que se vincula ao tempo
do trabalho. Não se pode concordar com tal afirmação, pois a existência de ajuste
prévio de duração mínima do contrato de trabalho faz parte do custo de oportunidade
que o empregador considerou para proposta de pagamento de um valor como meio de
convencimento do empregado para que ele viesse a trabalhar no contratante.
Constituem segurança jurídica típica do acordo de vontades as condições
assecuratórias que visam inibir o inadimplemento contratual.
Nesse mesmo sentido, ou seja, com esses mesmos argumentos, afastam-se as alegações
daqueles que enxergam na necessidade de devolução dos valores recebidos no caso de
não assinatura do contrato ou de sua ruptura antes do prazo avençado, como sendo
uma espécie de pagamento salarial antecipado. Novamente, o que se observa é uma
cláusula que previne inadimplemento em um acordo de intenções prévio ao contrato de
trabalho.
Pouco importa, para a definição da natureza da verba, se o pagamento é realizado
antes ou depois da assinatura do contrato de trabalho, ou ainda se é pago em parcela
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

única ou não. É praxe nos ajustes de vontade a determinação do momento do
pagamento e de sua forma. Tal acordo, de forma alguma, ofende a lei civil ou
desnatura a natureza do pagamento, ou dito de maneira mais direta, não é porque o
valor referente ao bônus de contratação foi pago na vigência do contrato de trabalho,
ou ainda, em algumas parcelas que venham a ser quitadas já com o vínculo laboral
formado, que tal valor assumirá natureza salarial20.
Não resiste também a uma análise isenta a proposição de que o valor pago como bônus
de contratação tem natureza indenizatória e, portanto, não assume feição salarial. A
verba paga pelo empregador, que não tem natureza remuneratória em razão de ser
uma indenização deve decorrer, por óbvio, de um motivo de reparação surgido no
âmbito do contrato de trabalho.
Nesse sentido, o empregador indeniza danos patrimoniais decorrentes dos serviços
prestados pelo trabalhador, como ocorre nos casos de reembolso de viagens ou
pagamento de despesas necessárias ao trabalho suportadas pelo empregado.
Também surge o direito à percepção de indenização para o trabalhador que tem um
direito violado pelo contratante, v.g., quando as férias adquiridas são concedidas após
o período de gozo determinado na lei.
Claro, portanto, que o dever de indenizar decorre da própria relação laboral, o que
não acontece, por exemplo, se o empregado teve seu carro abalroado por outro quando
se dirigia ao trabalho. Não há natureza indenizatória na verba que, casualmente, o
empregador dê ao empregado para reparar seu patrimônio, pois ele, empregador, não
deu causa ao prejuízo, embora o patrimônio do trabalhador tenha sido afetado.
Com o exposto, afastamos alguns argumentos em favor da natureza remuneratória do
hiring bonus e outros que repudiam essa natureza. Enfrentemos a questão.
Vimos, que uma verba só pode ser considerada remuneratória quando percebida: i)
como contraprestação; ii) em razão do tempo do trabalhador colocado à disposição do
empregador; iii) nos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, ou
finalmente iv) quando previamente ajustado por acordo individual, coletivo ou por
força de lei.
Havendo pagamento a título de bônus de contratação, não há contraprestação. Não há,
simplesmente, porque não existe trabalho. Não podemos esquecer que a essência da
verba em apreço é pagamento para que se firme um contrato de trabalho, o que, por
óbvio, afasta que exista caráter contraprestacional a algo que é pago justamente para
que exista o trabalho.
Recordemos, para espancar qualquer dúvida que, segundo o artigo 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho é o acordo tácito ou
expresso correspondente à relação de emprego. Nesse sentido, é assente a doutrina em
afirmar que o contrato de trabalho se inicia pelo ajuste, expresso ou tácito, ou pela
efetiva prestação de serviços. Nenhuma das duas condições é encontrada no caso em
apreço, pois conceitualmente, o que aqui se analisa é justamente o acordo para que se
firme, expressamente ou ainda tacitamente, um contrato de trabalho.
Em reforço, devemos recordar que, uma vez firmado, o ajuste laboral necessariamente
conterá a determinação do pacote de remuneração. Vale ressaltar, ainda, que tal
pacote será significativo na medida em que o contrato de trabalho em questão será
pactuado com alguém bem posicionado no mercado de trabalho e que já possui um
expressivo acordo remuneratório.
Não se vislumbra a sinalagma pura entre trabalho e salário na verba em discussão e
também não se verifica pagamento pelo tempo à disposição do empregador pelos
mesmos motivos acima elencados. Sendo assim, se não há ainda o trabalho, nem
contrato, por óbvio que não se pode admitir que o trabalhador colocaria seu tempo sob
o talante do empregador.
Também não se observa ser o pagamento de um bônus de contratação decorrência de
um caso de interrupção de contrato de trabalho, ou seja, não há salário em situação em
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

que não há trabalho, pois, como visto, nem acordo laboral vigente existe nesse
momento.
Mais tormentosa pode ser a análise sobre o pagamento de o hiring bonus decorrer de
ajuste constante do próprio contrato.
Não olvidemos que, para muitos, o bônus de contratação é cláusula acessória do
contrato de trabalho, desse fazendo parte como se houvesse um deslocamento do início
do ajuste laboral para quando do acordo pela contratação, uma vez que, na visão
destes, a obrigação de pagar só surge quando a obrigação de assinar se perfizer.
Não podemos concordar com essa tese, uma vez que, como definido, o instituto surge
justamente para que se concretize o pacto de trabalho, sendo, portanto, uma etapa que
o precede, um acordo que, por ser anterior, não se pode confundir com o próprio
contrato de trabalho. Isso porque seu objetivo é firmar a existência do contrato. O
acordo pela qual se propõe um bônus de contratação, como dito, corresponde a uma
obrigação de fazer para o trabalhador, nos dizeres de Caio Mario da Silva Pereira23:
“(...) outro tipo de obrigação positiva é a de fazer, que se concretiza genericamente em
um ato do devedor. (...). Mas também é “obligatio facendi” a promessa de contratar,
cuja prestação não consiste apenas em apor a firma em um instrumento; seu objeto é a
realização de um negócio jurídico, a conclusão de um contrato (Savigny), com toda sua
complexidade, e com todos os seus efeitos”.
Se assim não fosse, estaríamos cometendo um erro lógico, no qual o objeto pretendido
misturar-se-ia com as tratativas que o precederam. Nesse sentido, o objetivo a ser
alcançado (o contrato de trabalho), já o seria pela própria propositura do bônus, o que
–por imperativo lógico – não se pode considerar válido.
Do exposto, não podemos considerar o valor pago como bônus de contratação como
sendo decorrente do contrato de trabalho.
Portanto, natureza remuneratória como decorrência de ajuste constante de contrato
individual ou coletivo de trabalho, o valor pago como hiring bonus não ostenta.
O que se pode afirmar é que o ajuste que resulta no pagamento do bônus de
contratação e na assinatura de um contrato de trabalho é um pré-contrato, regido pelas
regras do Direito Civil24.
Em conclusão, podemos asseverar que o bônus de contratação não possui natureza
remuneratória, pois: i) não apresenta caráter de contraprestação pelo contrato de
trabalho; ii) também não decorre do tempo à disposição do empregador; iii) não é
recebido em razão de interrupção do pacto laboral; iv) por fim, não é pago em razão de
ajuste constante do contrato individual ou coletivo de trabalho.
Trata-se, portanto, de verba paga pelo empregador ao trabalhador para que esse
assine um contrato de trabalho, nos termos ajustados pela parte, não integrando o
contrato de trabalho e nem refletindo, para fins fiscais ou trabalhistas, como
decorrência desse contrato. Eventuais inadimplementos na execução do ajuste, por
qualquer das partes, deve ser demandando na Justiça do Trabalho, por força do artigo
114 da Constituição Federal, porém sob as normas do Direito Civil.
(...)

Por faltarem as características da habitualidade, bem como, pelo fato de tal
rendimento não serem destinados a retribuir o trabalho, que sequer teve início, tais verbas devem
ser excluídas da tributação.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Esta questão já se encontra sumulada no âmbito deste Egrégio CARF, com a
edição da Súmula CARF n° 108:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não há o que prover quanto ao pleito da Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento para
afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de hiring
bonus.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões pelo motivo que passo a expor, com a ressalva
de que o presente voto se restringe ao tema “Bônus de Contratação” e “Limite da Base de
Cálculo das Contribuições a Terceiros”, remanescendo hígidas as demais conclusões expressas
pelo Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
No que tange ao Bônus de Contratação, também conhecido com Hiring Bônus, a
análise do tema não é novo nesta Turma, razão pela qual sirvo-me, como razão de decidir, do
voto da Ilustre Conselheira Débora Fófano ( Acórdão 2201-005.160):
A lide consiste em discussão quanto a natureza jurídica do referido bônus, se
salário de contribuição ou não. A Lei no 8.212 de 1991 exclui, expressamente, do
âmbito do conceito de salário de contribuição:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
(...)"
Para que os pagamentos a título de bônus de contratação e extraordinários não
integrem o salário de contribuição é necessário verificar o atendimento de requisitos
como pagamento desvinculado do salário, sem habitualidade, não condicionado a
metas ou prazo mínimo de permanência. Tais situações, se confirmadas, acabam por
vincular o pagamento ao trabalho, indiretamente ao salário e, por consequência,
caracterizam-se como salário de contribuição.
No presente caso, apesar de regularmente intimado a esclarecer acerca da
natureza dos pagamentos efetuados, o contribuinte alegou que "decorreram de
acordos verbais firmados entre as partes para pagamento de Hiring Bonus, e que não
foram localizados em nossos arquivos instrumentos firmados negociando os referidos
valores". Com a impugnação e o recurso voluntário limitou-se aos aspectos
conceituais e à indicação de que os pagamentos têm natureza indenizatória, sem
juntada de qualquer documento que permitisse aduzir que os pagamentos em questão
não estariam vinculados ao salário e ao trabalho, condicionado a metas ou prazo
mínimo de permanência, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório,
conforme previsto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 20151.
Pertinente a reprodução de excerto do voto do conselheiro Kleber Ferreira de
Araújo no acórdão no 2402-005.392:
"(...)
De se concluir que esse tipo de pagamento, independente da nomenclatura utilizada,
subsume-se ao conceito de salário-de-contribuição acima reproduzido, posto que é um
rendimento pago como forma de atrair o empregado e que, malgrado seja
disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de
serviço para que o valor incorpore-se totalmente ao seu patrimônio, posto que, caso não
cumpra o prazo de permanência mínima na empresa estabelecido contratualmente, terá
que devolver total ou parcialmente o valor transferido.
Não há dúvida de que a configuração fática revela não uma verba de natureza
indenizatória, mas um pagamento que é efetuado como antecipação salarial pelo tempo
que o segurado deve permanecer vinculado à empresa, o que revela sua feição
nitidamente remuneratória.
Ora, o fato de ficar claro no acordo do pagamento do hiring bônus que tais valores são
um adiantamento pelo período futuro em que o empregado deverá ficar vinculado à
empresa, já demonstra forte indício de que existe uma vinculação do seu pagamento à
contraprestação pelo serviço. No presente caso vê-se sem dúvida uma remuneração
antecipada.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 457, prescreve que compõe o
salário toda contraprestação pelo trabalho do empregado. Tal premissa nos leva a
indagar a que título o bônus de contratação é pago. A contratante paga um bônus de
contratação (no caso denominado hiring bônus) para atrair e manter por um período em
seus quadros um profissional reconhecidamente competente no seu ramo.
Pretende dispor do trabalho do profissional por um tempo e compromete-se a pagar uma
quantia adicional em relação ao salário contratado. Portanto, de um lado temos a
empresa oferecendo uma quantia ao trabalhador e de outro temos o empregado que

1 LEI No 13.105 DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

deverá ficar vinculado à nova contratante por um período. Dessa configuração emerge a
natureza contraprestacional do bônus.
Esse entendimento tem sido também adotado nas cortes trabalhistas, onde se entende
que os pagamentos em questão se assemelham as luvas do atleta profissional, que não
têm natureza de indenização, mas de pagamento vinculado à performance do
trabalhador no cumprimento do seu contrato de trabalho. Vale a pena trazer à colação as
seguintes decisões do TST:
"INTEGRAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. LUVAS.
NATUREZA SALARIAL. Evidenciada a figura equiparada às luvas do atleta
profissional, paga pelo empregador com o objetivo de tornar mais atraente o ingresso
da Reclamante em seu quadro funcional, é de se concluir que as parcelas concedidas
ostentam nítida natureza salarial, razão DF CARF MF Fl. 1094 Fl. 25 do Acórdão n.o
2201-005.160
-
2a
Sejul/2a
Câmara/1a
Turma
Ordinária
Processo
no
16327.720986/2017-41 pela qual devem integrar o salário para todos os efeitos legais.
Nesse sentido, precedentes desta Corte. Recurso de Revista conhecido e provido, no
particular. (TST-RR-56741-38.2003.5.04.0028, 4a Turma, Rel. Min. Maria de Assis
Calsing, DEJT 01.4.2011)"
"RECURSO DE REVISTA. INTEGRAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
LUVAS. NATUREZA SALARIAL. Evidenciada a figura equiparada às luvas do atleta
profissional, paga pelo empregador com o objetivo de tornar mais atraente o ingresso
do Reclamante em seu quadro funcional, é de se concluir que as parcelas concedidas
ostentam nítida natureza salarial, razão pela qual devem integrar o salário para todos
os efeitos legais. Nesse sentido, precedentes desta Corte. Recurso de Revista não
conhecido.(RR 15260058.2009.5.15.0095, 4a Turma, Relatora Ministra Maria de Assis
Calsing, DJ de 19.04.2013)"
"RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ABONO PAGO NO
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. "LUVAS". NATUREZA JURÍDICA. O valor pago a
título de empréstimo, formalizado por meio de contrato de mútuo, com a finalidade de
tornar mais atrativa a contratação de empregado bancário, equipara-se às luvas pagas
aos atletas profissionais, razão por que tem nítida natureza salarial e, não obstante o
pagamento ter ocorrido uma única vez, a parcela deve integrar a remuneração da
autora para todos os efeitos. Recurso de revista conhecido e provido (PROCESSO No
TSTRR133698.2012.5.03.0005, 6a Turma, Relator Ministro Aloysio Correia da Veiga,
DJ de 16.04.2014)"
Também não deve ser aceita a afirmação de que os ganhos seriam eventuais e, por esse
motivo, excluídos do salário-de-contribuição, conforme dispõe o art. 28, § 9.o, alínea
"e", item 7, da Lei n.o 8.212/1991.
A eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no dispositivo
citado, significa que as vantagens para o segurado decorram de importâncias recebidas a
títulos de ganhos eventuais, digam respeito à ocorrência de caso fortuito.
Como se pode ver da pesquisa efetuada no Dicionário Michaelis:
Eventual 1 Dependente de acontecimento incerto. 2 Casual, fortuito. 3 Variável.
Não encontro qualquer traço de eventualidade no pagamento de bonus de contratação ,
haja vista que estes decorrem de contrato firmado entre empresa e empregado para
manutenção do trabalhador a serviço do empregador por um tempo previamente
ajustado."
Concluindo, o pagamento de hiring bonus tem relação direta com o vínculo
contratual estabelecido entre as partes, representando um pagamento antecipado ao
contratado pela futura prestação de serviço de modo que compõe a remuneração do
beneficiado, nos termos do artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991. Diante do exposto,
também não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Nota-se que ao contrário que quer fazer crer a defesa, ao afirmar que a
fiscalização não teria demonstrado no caso concreto que a verba em comento efetivamente
estaria vinculada a uma contraprestação de serviço, o Decisão recorrida bem destacou:
Na verdade, embora o chamado bônus em apreço seja pago antes do início do contrato
de trabalho e sob a aparência de verba desvinculada deste, referida parcela é
umbilicalmente vinculada ao contrato trabalhista, vez que sem a formalização deste, o
mesmo perde, por completo, o seu objeto. Ou seja, trata-se de mera antecipação de
pagamento pelos serviços a serem prestados.
A autuada alega também que não há retributividade pelo pagamento.
A alegação também não merece prosperar.
Isso porque, o pagamento em questão somente passa a integrar o patrimônio do
beneficiário na medida em que inicia-se o contrato de trabalho, o que demonstra a
característica de retributividade do mesmo.
Também não cabe razão alegações que trata-se de mero ganho eventual.
A Lei no 8.212/1991 art. 28, §9o, “e” estabelece que não integram o salário-de-
contribuição as importâncias “recebidas a título de ganhos eventuais”.
Entretanto, a circunstância de que determinado pagamento tenha ocorrido uma única
vez não é suficiente, por si só, para que ele seja qualificado como eventual.
Partindo da definição que o “NOVO AURÉLIO – SÉCULO XXI – O DICIONÁRIO
DA LÍNGUA PORTUGUESA”1 fornece para o vocábulo em destaque, cremos ser
possível concluir que ganho eventual é aquele “que depende de acontecimento incerto”;
que é “casual; fortuito; acidental”.
Nesta acepção, apesar de pago uma única vez, o chamado bônus de contratação não se
qualifica como ganho eventual porque o respectivo pagamento não depende de
acontecimento incerto, casual, fortuito ou acidental; ao contrário, depende apenas do
trabalho do obreiro, evento este que, por óbvio, não se subsume a qualquer daquelas
adjetivações.
A autuada alega que a não incidência de contribuição previdenciária decorre do fato de
não haver habitualidade no pagamento.
A alegação não merece prosperar.
A habitualidade que caracteriza a incidência de contribuições recai sobre os ganhos não
identificáveis com aqueles que façam parte da própria remuneração pactuada entre
empregador e empregado por ocasião da celebração do contrato de trabalho.
Assim, por exemplo, enquadrar-se-ia como ganho habitual, incorporável ao salário para
efeito de contribuição previdenciária, uma gratificação que, embora concedida por mera
liberalidade do empregado, se tornasse repetitiva, de forma a que o trabalhador passasse
a com ela contar. Em tal hipótese, conforme Arnaldo Süssekind,2 “A habitualidade, a
periodicidade e a uniformidade com que são concedidas as gratificações estabelecem a
presunção de que o patrão contraiu a obrigação de conferi-las, desde que configuradas
as condições a que costuma subordinar o seu pagamento”.
Por certo, esse é o caso da verba em questão, visto que a mesma foi previamente
ajustada entre as partes.
Consoante o inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91, o salário-de-contribuição dos
segurados empregado e trabalhador avulso é a remuneração, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou créditos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho.
A expressão “a qualquer título” indica que a denominação adotada pela fonte pagadora
é irrelevante para qualificar a natureza jurídica do rendimento pago ao trabalhador, ou
seja, desde que a prestação tenha por finalidade retribuir o trabalho do empregado ou do
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

trabalhador avulso, ela será remuneratória e, por conseguinte, integrará o salário-de-
contribuição desses segurados.
A autuada alega também que o pagamento representa uma indenização ao profissional
pelo seu desligamento voluntário da empresa anterior, o que acarreta a este a perda de
suas verbas indenizatórias.
A alegação também não merece prosperar.
Na verdade, qualquer indenização somente é cabível quando há uma obrigação legal em
realizar um pagamento em razão de uma violação de direito cometida pela empresa.
Absolutamente, esse não é o caso.
Enfim, o pagamento denominado hiring bonus ou “bônus de contratação”, negociado
entre a empresa e empregado não corresponde a qualquer das hipóteses de isenção
previdenciária, elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, e, por conseguinte, ex
vi do inciso I do caput do mesmo artigo, integra o salário-de-contribuição.
Importante mencionar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem
decisões nesse mesmo sentido, como no processo no 16327.721384/2011-16, o qual por
unanimidade, negou provimento ao recurso em relação ao bônus de contratação,
mediante o entendimento de que o mesmo configura verba vinculada ao contrato de
trabalho.
Como se vê no excerto acima, igualmente improcedente a alegação expressa em
sede de memoriais de que a Autoridade autuante teria se valido unicamente da DIRF e de
argumentos genéricos.
Portanto, o vinculo entre o numerário pago a título de bônus de contratação e o
contrato de trabalho está estampado no próprio corpo do ajuste celebrado, do que se extrai sua
clara natureza salarial, restando irreal qualquer alegação de que o numerário em tela tenha
natureza indenizatória pela perda de eventuais verbas a que o colaborador teria direito de
mantivesse seu vínculo anterior. Na verdade, trata-se de uma parcela integrante do pacote de
remuneração que é sopesado pelo próprio beneficiário quando da tomada de decisão se vale a
pena ou não a mudança de emprego. Ademais, eventuais valores que deixem de ser recebidos em
razão da saída voluntária do vínculo anterior, como verbas rescisórias, prêmios ou PLR, não
correspondem a qualquer direito efetivo, mas mera expectativa de direito.
Por fim, resta oportuno trazer à balha excerto da lei 6.404/76, Lei das Sociedades
Anônimas:
SEÇÃO IV
Deveres e Responsabilidades
Dever de Diligência
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios.
Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público
e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720344/2016-61

Portanto, o Administrador deve exercer o seu mister como se estivesse tratando do
próprio negócio, do que não se concebe que haja concessão de qualquer benefício a aspirante a
colaborador que não esteja relacionado ao alcance dos fins de interesse da companhia.
Assim, não se pode conceber que o valor pago a título de bônus de contração não
tenha, como pano de fundo, relação com o retorno que se espera do contratado. Afinal, não pode
o administrador praticar liberalidade à custa da companhia.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 203
DF CARF MF
Original